Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745824-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA COSTA AGRAVADO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, determinou que a exequente/agravante depositasse os honorários periciais (R$ 5.950,00), sob pena de indeferimento da prova por ela requerida. Alega, em síntese, que: 1) adquiriu um imóvel da construtora agravada, que posteriormente veio a ser incorporado ao patrimônio do BRB em razão de inadimplência da vendedora; 2) requereu a realização da perícia contábil com o objetivo de evitar ser compelida a pagar o valor da parcela do refinanciamento, apresentada pelo BRB (R$ 3.292,46), que é manifestamente superior ao estipulado no contrato com a construtora (180 parcelas de R$ 621,03); 3) se for obrigada a custear integralmente a perícia, considerando o valor elevado devido aos quesitos excessivos apresentados pelos agravados (19 quesitos), pode-se inviabilizar economicamente a produção da prova, imprescindível ao deslinde do feito; 4) a decisão agravada, ao impor à agravante o pagamento integral dos honorários periciais, desconsidera a sua condição de consumidora e ignora a responsabilidade dos agravados pela origem do conflito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que os honorários periciais sejam suportados de forma proporcional pelas partes, uma vez que o preço elevado decorreu dos diversos quesitos apresentados pelo BRB e pela construtora. Alternativamente, requer a inversão do ônus da prova, a fim de que os agravados arquem com os honorários periciais. Sem razão, a princípio, a agravante. De início, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, entendo cabível o presente agravo de instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que está sendo imposto à agravante o depósito integral dos honorários periciais. No mesmo sentido: “(...) 1. Em princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais. Todavia, há de se admitir o recurso pela tese da taxatividade mitigada, já que a urgência da decisão a respeito desse tema torna inútil eventual deliberação posterior, que se viabilizaria apenas com a interposição de apelação contra a sentença. (...)” (Acórdão 1888963, 07534694520238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 95 do CPC: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Assim, se a perícia contábil foi requerida pela exequente, correta a decisão judicial que determinou a ela o adiantamento dos honorários periciais. Se a agravante entende que os honorários periciais se tornaram elevados em razão do excessivo número de quesitos apresentados pelos agravados, deveria tê-los impugnado, a fim de que fossem indeferidos pelo juiz, conforme art. 470, I, do CPC (“Art. 470. Incumbe ao juiz: I - indeferir quesitos impertinentes;”) A propósito: “(...) 1. Na hipótese, não há que se falar em rateio dos honorários do perito, pois: a) a matéria encontra-se preclusa eis que, em decisão pretérita, o d. Juízo “a quo” estabeleceu que os honorários periciais seriam custeados integralmente pela parte demandada, nos termos do art. 95 do CPC, pois foi ela quem requereu a perícia; b) se a requerida entende como excessivo o número de quesitos formulados pela parte autora, que repercutiu na proposta de honorários periciais, caberia impugná-los, nos termos do art. 470, I, do CPC, pois o magistrado encontra-se autorizado a reduzir, proporcionalmente e de forma fundamentada, a remuneração arbitrada para o trabalho (artigo 465, § 5o, do Código de Processo Civil). (...)” (Acórdão 1863451, 0706549-76.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) Já em relação à inversão do ônus da prova, considerando que essa matéria não foi submetida ao Juízo de origem, inviável a sua apreciação nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator